Tribunal: TJBA
Processo: 8017110-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017110-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVONILDA DA SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
DIELSON DESIDERIO MONTEIRO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento.
Ação revisional de contrato de financiamento. Tutela de urgência. Recálculo das parcelas. Ausência de verossimilhança nas alegações. Taxas de juros remuneratórios e capitalização de juros.
Decisão

mantida
. Recurso
des
provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar para determinar o recálculo das parcelas do financiamento de veículo com base em parâmetros propostos pela autora, sob o argumento de inexistência de verossimilhança nas alegações de abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a plausibilidade do direito alegado quanto à abusividade das taxas de juros pactuadas e à metodologia de capitalização adotada no contrato.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados nos autos, impondo-se a manutenção da decisão de indeferimento do pedido liminar.

4.
A taxa de juros contratada não se mostra discrepante da taxa média de mercado para a mesma operação à época da celebração do contrato, conforme dados do Banco Central, afastando, em sede de cognição sumária, a alegação de abusividade.

5
. A capitalização de juros pactuada revela-se
possivelmente
válida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, desde que expressamente pactuada.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso

des
provi
do.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Agravo de Instrumento nº
8017110-84.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante

IVONILDA DA SILVA CONCEIÇÃO
, e como

agravado

BANCO
PAN
S/A
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.